Tribunal: TJMT
Processo: 1003536-55.2019.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003536-55.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAIMIR JOSE DE SOUZA - CPF: 241.027.841-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 24.310.142/0001-13 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003536-55.2019.8.11.0001

Origem: 3o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Jamir José de Souza e De Castro Supermercado Ltda.

Parte Recorrida:
Jamir José de Souza e De Castro Supermercado Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/09/2022

Ordem na pauta: 28

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – TEORIA DA APARÊNCIA - EMPRESAS QUE COMPÕEM O MESMO GRUPO DE SUPERMERCADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - SÚMULA 130 DO STJ –- DANO MORAL CONFIGURADO –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Cuida-se de recursos inominados interposto por ambas as partes ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação dos serviços do estabelecimento demandado, determinando o pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de danos materiais, referente ao conserto do veículo, e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2. Narra a parte autora que
na data de 16/03/2019, teve seu veículo abalroado enquanto estava guardado no estacionamento do estabelecimento Reclamado, e no momento em que tomou conhecimento do fato comunicou ao representante do estabelecimento, no entanto, não prestaram qualquer auxílio.

3
. Em razão dos fatos, registrou a ocorrência, e como não logrou êxito em solucionar o problema de forma administrativa, propôs a presente demanda com o objetivo de ser indenizado.

4.
Em suas razão recursais, o autor requer a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais, por entender que o valor não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Já a parte ré, defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, sustentando que o fato ocorreu em estabelecimento comercial com CNPJ diverso do seu, e além disso, alega que a parte autora não possui legitimidade ativa para compor o polo ativo da demanda.

6.No mérito, alega ausência de provas quanto ao fato constitutivo do direito, afirmando que não houve ato ilícito ensejador de danos morais, pois se trata de serviço de estacionamento gratuito, não tendo o dever de guarda e vigilância.

7. Por fim, alega que o dano material não ficou comprovado nos autos, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

8. Inicialmente, no que concerne a preliminar de ilegitimidade passiva, dos autos se vê, por meio de vídeo anexo ao id.

106124954, que restou incontroverso que houve a abalroamento por determinado veículo no estacionamento da demandada, ocasionando danos no automóvel do autor.

9.
Ressalto que a indicação do CNPJ não é requisito imprescindível para o ajuizamento do feito, e, além disso a causa de pedir e os pedidos formulados na inicial foram objeto de compreensão e de específica impugnação por parte da demandada, que a rigor não nega que o infortúnio tenha ocorrido nas dependências de uma de suas lojas.

10.
Apesar de a ré possuir CNPJ diverso, trata-se da mesma rede de supermercados, com os mesmos sócios no quadro societário, o que legitima a demandada a responder pelo evento suportado pelo consumidor, considerado vulnerável na cadeia de consumo.

11.
Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BANCO BMG S/A E BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A – INSTITUIÇÕES PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os Bancos BMG S/A e Itaú BMG Consignado S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, devendo, no presente caso, ser aplicada a teoria da aparência para justificar a legitimidade passiva do banco apelante, uma vez que não há como se exigir do consumidor a exata identificação do seu credor, pois as atividades das sociedades empresárias se confundem. (TJ-MT - AC: 10013661520188110044 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020).

12.
Em relação à legitimidade ativa, tal preliminar fora analisada em sentença, ficando comprovado nos autos que o autor possui a posse direta do veículo que fora alienado fiduciariamente, de modo que também a rejeito.

13.
No que se refere ao mérito, em que pese a ré alegar ausência de responsabilidade no presente caso, o Egrégio STJ, por intermédio de sua Súmula 130, dispõe que
“
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação
de dano
ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”
.

14.
Neste caso, é insofismável que a demandada deve se responsabilizar, na medida em que ofertou estacionamento como meio de proporcionar maior comodidade aos seus clientes e, assim, obter maiores lucros, aliado ao fato de que, ao que consta, não adotou medidas de segurança com vistas a evitar acidentes como o que deu causa a esta ação.

15. Além do mais, quando o consumidor deixa seu bem em local destinado à guarda, o faz na expectativa de vê-lo protegido e, ao consumir produtos oferecidos pela ré objetiva, como contraprestação, que seja mantida a segurança do automóvel, que deverá ser-lhe restituído nas mesmas condições de quando foi deixado no estacionamento.

16. Nesse sentido é a jurisprudência ilustrada pelos seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VEÍCULO AVARIADO NO ESTACIONAMENTO DA PROMOVIDA – VEÍCULO ABALROADO POR TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO - JUNTADA PELA PROMOVENTE DE FOTOS E VÍDEOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA CONDENAR A PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS NO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO FORNECIDO PELA PROMOVIDA – DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS NOS TERMOS DA SÚMULA 130 DO STJ – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O estabelecimento comercial que ofereça estacionamento a seus clientes, responde perante estes, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento, conforme Súmula 130, do STJ.A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de guarda e vigilância ao permitir que terceiro não identificado provocasse avarias na lateral do veículo da parte promovente, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, ultrapassando o fato o mero aborrecimento da vida civil, sobretudo se não houve solução na esfera administrativa. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 10263217420208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 20/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/05/2021).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE "SHOPPING CENTER". RESPONSABILIDADE CIVIL. Culpa exclusiva de terceiro. Inocorrência. Súmula 130 do STJ aplicável ao caso. Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da ré pelo evento danoso. Reconhecimento. Demonstrados danos causados no veículo do autor que se encontrava no estacionamento do requerido no momento do evento danoso. Sentença parcialmente procedente. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10409380320188260224 SP 1040938-03.2018.8.26.0224, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 31/05/2021, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021).

17. Em razão de tais fatos, correta a sentença ao determinar que a ré efetue o pagamento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), fixados a título de danos materiais, uma vez que o autor juntou o orçamento dos valores para o conserto do veículo.

18
.
Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que o autor almeja a majoração,
entendo que o Reclamante foi submetido a situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil, uma vez que ao deixar seu veículo no estacionamento da ré cria a expectativa de que haverá o dever de vigilância por parte da empresa.

19.
Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do demandado, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

20.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

21.
Recursos conhecidos e desprovidos.

22.
Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

23.
Condeno
o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[2]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022